Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-48.2025.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (2a FASE) E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 20, II, DA LEI 10.826/2003 (3a FASE). UTILIZAÇÃO DA MESMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. BIS IN IDEM CONFIGURADO. PRECEDENTES DO TJDFT. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO DO RECURSO.
1.Trata-se de apelação criminal, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso no art. 14 da Lei no 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 3 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 15 dias-multa.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) verificar se a dosimetria da pena incorreu em bis in idem, uma vez que a magistrada sentenciante utilizou a mesma condenação anterior tanto para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase quanto para fundamentar a causa especial de aumento prevista no art. 20, II, da Lei no 10.826/2003, na terceira fase.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura bis in idem a utilização da mesma condenação anterior para reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a agravante da reincidência, e, na terceira fase, a causa especial de aumento prevista no art. 20, II, da Lei 10.826/2003, por ausência de fato novo que justifique nova valoração.
4. A denominada “reincidência específica” não constitui circunstância autônoma, mas apenas qualificação da mesma reincidência, sendo vedada sua dupla utilização, conforme reiterada jurisprudência desta Corte (Acórdão 1972491, 070059326.2022.8.07.0008).
5. Diante da revisão da dosimetria, mostra-se adequada a exclusão da causa especial de aumento, com o redimensionamento da pena para o montante fixado até a segunda fase.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.